Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DESISTÊNCIA DO FEITO. NÃO EFETIVAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Com relação à preliminar de não conhecimento do recurso, ainda que os agravantes não tenham rebatido um a um dos fundamentos do decisum, se apresentaram argumentação que se contrapõe às razões apresentadas na decisão, o recurso deve ser admitido a processamento.
2. Como não houve prejuízo que justifique a anulação das decisões, bem como porque os recorrentes não apresentaram argumentos capazes de infirmar as razões adotadas na decisão agravada, não tendo, sequer, enfrentado todos os seus fundamentos, não há como reformar a decisão agravada.
3. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver teses jurídicas em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
4. Agravo interno não provido.